Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705631-51.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALENNE SURER DA COSTA REIS, ELLEN SURER DA COSTA REIS, THAISA LELIS MESSIAS REIS RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Nos termos da decisão que declarou deserto o recurso da parte autora (ID 77786859), o preparo deve ser juntado no prazo de 48 horas, independentemente de intimação, contadas da interposição do recurso. No caso, o recurso foi interposto em 01/07/2025 (ID 77785696) e não houve juntada do preparo, tampouco pedido de gratuidade judiciária. Ressalto que o pedido de gratuidade e a comprovação da hipossuficiência deveriam ter sido apresentados juntamente com o recurso ou no mesmo prazo para comprovação do recolhimento do preparo (48 horas). Todavia, a recorrente somente alegou a carência financeira após ser intimada da decisão de deserção, não podendo o benefício ser concedido com efeito retroativo. Dessa forma, o recurso não pode ser conhecido, ante a deserção já declarada. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito